Tribunal: STF
Processo: Rcl 47839
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Banco Bradesco S.A. propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferido nos autos de n. 0012721-69.2015.5.15.0016, alegando descumprimento do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5867 e 6021.



    Narra o reclamante que o órgão reclamado considerou insuficiente a incidência da SELIC como índice de atualização monetária e fixou “indenização suplementar mínima regulada pelo parágrafo único do art. 404 equivalente ao percentual de 8% ao mês (vez que a devedora é uma instituição financeira), incidente sobre os valores mensalmente suprimidos, contando-se da data das respectivas lesões de direitos até a data em que o crédito for integralmente satisfeito”.



    Aduz que tal decisão revela violação aos critérios de cálculo de atualização monetária definidos nos paradigmas de controle, porquanto não previsto pagamento de indenização suplementar. 



    Requer a cassação do ato reclamado. 



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado até exame de mérito da reclamação.



    O Tribunal reclamado prestou informações, afirmando que a indenização suplementar é necessária para que o crédito trabalhista não tenha proteção jurídica inferior àquela que se confere aos créditos oriundos das relações reguladas pelo Direito Civil.



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pelo não provimento da reclamação, afirmando que: a) a ação foi utilizada como sucedâneo recursal; b) revela-se imprescindível a análise da matéria fático-probatória, vedada nesta via, e c) não há aderência estrita entre a decisão reclamada, que deliberou pela condenação em indenização suplementar, a título de juros moratórios, e o julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF. 



    É o relatório. Decido.



    2. No julgamento conjunto dos paradigmas ora invocados (ADC 58 e ADC 59), esta Corte Constitucional firmou compreensão assim sintetizada:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07/04/2021) (Grifei)



    No caso, o órgão reclamado, analisando embargos de declaração em recurso ordinário, dispôs sobre a matéria nos seguintes termos:



    Diante do exposto, decide-se: CONHECER dos embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. e conceder-lhes provimento para reconhecer a existência de omissão na decisão proferida e, sanando-a, por imperativo da decisão do STF, expresso também no julgamento das ADCs 58 e 59, assim como na Resolução 672/20(STF), o critério básico de atualização dos créditos trabalhistas deferidos nestes autos, a partir de 11/11/17 (antes disso, o índice de correção monetária trabalhista, será o IPCA-E, acompanhado dos juros fixados na Lei n. 8.177/91), é o seguinte:



    - incidência do IPCA-E na fase pré-judicial; - a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil);



    - são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês;



    - devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; - os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa SELIC, sob pena de futura alegação de colisão com o posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC).



    Considerado o reconhecimento dos atos ilícitos praticados pela reclamada e a ausência de cláusula contratual estipulando juros compensatórios (na forma de indenização por dano presumido) e tomando como parâmetro o princípio da isonomia e os entendimentos jurisprudenciais fixados na esfera cível a respeito do tema (STJ-RE nº 1720656 - MG - 2018/0017605-0 e Súmulas 102 e 382 do STJ), integro à presente condenação, em favor do reclamante, a indenização suplementar mínima regulada pelo parágrafo único do art. 404 equivalente ao percentual de 8% ao mês (vez que a devedora é uma instituição financeira), incidente sobre os valores mensalmente suprimidos, contando-se da data das respectivas lesões de direitos até a data em que o crédito for integralmente satisfeito. 



    Embora afirme estar cumprindo a decisão deste Supremo, a autoridade reclamada não observou integralmente as determinações constantes do julgamento das ADCs 58 e 59.



    Tenho que, ao determinar o pagamento de indenização suplementar, nos termos do art. 404 do CC, o órgão judiciário reclamado foi além do que decidido nos paradigmas.



    No mesmo sentido se pronunciou a ministra Cármen Lúcia na Rcl 46.550: “a forma de atualização estipulada na decisão reclamada, se admitida, conduziria à inefetividade do que decidido pelo STF no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, pois restabeleceria, de modo oblíquo, a forma de cálculo antes empregada pela Justiça do Trabalho na atualização dos débitos trabalhistas (TR ou IPCA-E e juros de 12% ao ano)”.



    A esse respeito, o ministro Gilmar Mendes, Relator dos processos paradigmas, ao apreciar caso análogo, destacou que a fixação de indenização suplementar, como forma de compensação em razão dos parâmetros fixados por esta Corte, constitui burla ao entendimento assentado no julgamento das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021 (Rcl 47.802, ministro Gilmar Mendes, DJe 14.09.2021). 



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente